Tribunal: TJDFT
Processo: 0750695-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução que maneja em desfavor dos agravados – Flexdeck do Brasil Indústria e Comércio Ltda – EPP e outros –, (i) diante da consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, desconstituíra a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos pertencentes à primeira agravada sobre o imóvel objeto da matrícula no 53.091; e, outrossim, (ii) indeferira o pedido de penhora de eventual saldo devedor que couber à devedora fiduciante – primeira agravada – após a realização do leilão extrajudicial dos imóveis objeto das matrículas no 53.091 e 1.341. Segundo o provimento guerreado, a penhora de eventual quantia que sobejar em favor da primeira agravada, em leilão extrajudicial dos imóveis objetos das matrículas no 53.091 e 1.341, ainda a ser realizado pela Caixa Econômica Federal, “carece de especificidade, referindo-se a penhora sobre algo que o credor e o Juiz sequer sabem se existe concretamente, principalmente porque não houve avaliação do bem e o saldo devedor é elevadíssimo[1].” Pontuara o julgado, outrossim, que desde o ano de 2018, o Juízo tem realizado as diligências volvidas a obter informações acerca do leilão extrajudicial e do valor pertencente ao devedor, contudo, essas medidas devem ser, a partir de então, realizadas pela agravante, e, caso comprove que após o leilão extrajudicial e pagamento do saldo devedor do financiamento sobejará crédito em favor da primeira agravada, poderá renovar o pedido de penhora. Irresignada com a resolução, objetiva a agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a penhora de eventual quantia que sobejar em favor da primeira agravada após a realização dos leilões extrajudiciais dos imóveis objeto das matrículas no 53.091 e 1.341 e a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que forneça todas as informações referentes aos contratos de financiamento firmados pela primeira agravada tendo por objeto os imóveis individualizados. Alfim, almeja que seja ratificada a medida e reformado o provimento, acolhendo-se a nomeação à penhora que promovera. Como lastro passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que aviara em desfavor dos agravados execução lastreada em cédula de crédito bancário almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentara que, durante o curso processual, informara ao Juízo que a primeira agravada firmara dois contratos de financiamento com alienação fiduciária em garantia com a Caixa Econômica Federal, tendo como objeto os imóveis descritos nas matrículas no 53.091 e 1.341. Noticiara que, diante da inadimplência da empresa, a propriedade fiduciária de ambos os imóveis se consolidara nas mãos da Caixa Econômica Federal. Informara que, diante dessa situação e considerando que ambos os imóveis serão levados a leilão extrajudicial, postulara ao Juízo a penhora de eventual quantia que sobejar em favor da primeira agravada, ocasião em que requerera a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal para que informasse o saldo devedor relativo aos contratos, o valor da avaliação dos imóveis e a data do leilão extrajudicial. Salientara que a Caixa Econômica Federal informara que o valor do débito relacionado ao contrato de financiamento do imóvel objeto da matrícula no 7.431 é de R$ 9.491.936,29 (nove milhões, quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), omitindo-se de informar o valor da avaliação do bem. Pontuara que, em relação ao imóvel objeto da matrícula no 53.091, a Caixa Econômica Federal não informara o valor do saldo devedor, nem a data do leilão judicial, cingindo-se a indicar o valor da avaliação do imóvel em R$ 1.977.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil reais). Destacara que, nesse contexto, postulara a penhora de eventual saldo devedor que couber ao devedor fiduciante – primeira agravada – após a realização do leilão extrajudicial dos imóveis objeto das matrículas no 53.091 e 1.341 o que fora indeferido pelo Juízo. Defendera a legitimidade de penhora incidente apenas sobre eventual quantia que sobejar à primeira agravada após o leilão extrajudicial dos imóveis, pois, em consonância com o artigo 27, §4o da Lei no 9.514/1997, após a venda do imóvel em leilão extrajudicial, o credor fiduciário entregará ao devedor fiduciante a importância que sobejar, depois de deduzidos os valores da dívida, despesas e encargos. Pontuara que a Caixa Econômica Federal tem o dever de cooperar com o Juízo, fornecendo informações acerca dos contratos de financiamento que firmara com a primeira agravada tendo por objeto os imóveis individualizados. Assinalara que “transferir a responsabilidade ao agravante para que obtenha as informações necessárias para que o pedido de penhora seja deferido, mostra-se ilógico e desproporcional aos atos já praticados no feito[2].” Consignara que a penhora de eventual quantia que sobejar em favor da primeira agravada não ensejará nenhum prejuízo à Caixa Econômica Federal. Salientara que desconhece o valor das avaliações dos imóveis objeto das matrículas no 53.091 e 1.341 e a data do leilão extrajudicial, de modo que o único meio de garantir o recebimento de eventual crédito que sobejar em favor da primeira agravada é mediante a penhora, devendo, por conseguinte ser determinado à Caixa Econômica Federal que forneça as informações relativas os contratos de financiamento que firmara com a primeira agravada, relativos aos imóveis objeto das matrículas no 53.091 e 1.341, notadamente o valor do saldo devedor, o importe da avaliação e a data do leilão extrajudicial. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução que maneja em desfavor dos agravados – Flexdeck do Brasil Indústria e Comércio Ltda – EPP e outros –, (i) diante da consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, desconstituíra a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos pertencentes à primeira agravada sobre o imóvel objeto da matrícula no 53.091; e, outrossim, (ii) indeferira o pedido de penhora de eventual saldo devedor que couber à devedora fiduciante – primeira agravada – após a realização do leilão extrajudicial dos imóveis objeto das matrículas no 53.091 e 1.341. Segundo o provimento guerreado, a penhora de eventual quantia que sobejar em favor da primeira agravada, em leilão extrajudicial dos imóveis objetos das matrículas no 53.091 e 1.341, ainda a ser realizado pela Caixa Econômica Federal, “carece de especificidade, referindo-se a penhora sobre algo que o credor e o Juiz sequer sabem se existe concretamente, principalmente porque não houve avaliação do bem e o saldo devedor é elevadíssimo[3].” Pontuara o julgado, outrossim, que desde o ano de 2018, o Juízo tem realizado as diligências volvidas a obter informações acerca do leilão extrajudicial e do valor pertencente ao devedor, contudo, essas medidas devem ser, a partir de então, realizadas pela agravante, e, caso comprove que após o leilão extrajudicial e pagamento do saldo devedor do financiamento sobejará crédito em favor da primeira agravada, poderá renovar o pedido de penhora. Irresignada com a resolução, objetiva a agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a penhora de eventual quantia que sobejar em favor da primeira agravada após a realização dos leilões extrajudiciais dos imóveis objeto das matrículas no 53.091 e 1.341 e a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que forneça todas as informações referentes aos contratos de financiamento firmados pela primeira agravada tendo por objeto os imóveis individualizados. Alfim, almeja que seja ratificada a medida e reformado o provimento, acolhendo-se a nomeação à penhora que promovera. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da viabilidade de (i) se determinar a penhora de eventual crédito que sobejar em favor da agravada após a alienação dos imóveis objetos das matrículas no 53.091 e 1.341, que será consumada em leilão extrajudicial a ser realizado pela Caixa Econômica Federal, nas mãos de quem se consolidara a propriedade dos bens individualizados, diante da inadimplência da agravada quanto ao pagamento das prestações ajustadas em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia; e, outrossim, (ii) se cominar à Caixa Econômica Federal a obrigação de fornecer as informações relativas aos contratos de financiamentos que concertara com a primeira agravada tendo como objeto os imóveis individualizados, notadamente o valor do saldo devedor, o importe da avaliação e a data do leilão extrajudicial. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Conforme ressoa inexorável, a propriedade dos imóveis objetos das matrículas no 53.091 e 1.341 já se consolidara nas mãos da credora fiduciária - Caixa Econômica Federal. Nesse contexto, considerando que, de conformidade com a Lei no 9.514/1997, deverá a credora fiduciária realizar leilão extrajudicial para a alienação dos imóveis, postulara a agravante a penhora de eventual quantia que sobejar à devedora fiduciária, ora agravada, após a venda dos imóveis, conforme previsão albergada no artigo 27, §4o da Lei no 9.514/1997, confira-se: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.” Na hipótese dos autos, segundo informara a agravante, o saldo devedor do contrato de financiamento relativo ao imóvel objeto da matrícula no matrícula no 7.431 é de R$ 9.491.936,29 (nove milhões, quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos). Registre-se que não afigura-se possível confirmar aludida informação, tendo em vista que a agravante não coligira ao instrumento o ofício originário da Caixa Econômica Federal, que, de sua vez, fora acostado aos autos da execução sob segredo de justiça, não sobejando possível a essa sede recursal conhecer do teor do alegado ofício. Deve ser destacado que, demais disso, conforme sustentara a agravante e constara do próprio provimento guerreado, a Caixa Econômica Federal não informara o valor da avaliação do imóvel constituído pelos lotes no 29, 31, 33 e 35, situados na Rua “C” e lotes no 30, 32, 34 e 36 da Rua “E”, Quadra 03, Setor Industrial, Sobradinho/DF. Abstraída, nesse instante, a aferição se eventualmente sobejará crédito a ser revertido à agravada, após alienação dos imóveis que havia oferecido em garantia, e provavelmente não subsistirá, não se divisa o óbice aventado para que a medida postulada pela agravante seja acolhida. Com efeito, conquanto inexistente certeza acerca de eventual crédito em favor da primeira agravada, inexiste impeditivo a que, sobressaindo positivo o ato de alienação dos imóveis e sobejando crédito em favor da outrora devedora fiduciária, sejam os valores destinados à exequente, na condição de credora, o que será viabilizado pela medida que ora postula. Ora, se está no ambiente de prestação de natureza executiva, ou seja, de pretensão não realizada, e, não tendo havido a realização espontânea do débito exequendo, os executados respondem com todos seus bens, presentes e futuros pela realização da obrigação, que, ressalvadas as situações de impenhorabilidade, são expropriáveis. Sob essa realidade e à margem de qualquer discussão acerca da inocuidade da medida, desponta inexorável que, havendo notícias de que os imóveis sobre os quais a devedora Flexdeck do Brasil Indústria e Comércio Ltda – EPP detinha direitos aquisitivos e que, alfim, tiveram sua propriedade consolidada em favor do agente fiduciário, serão objeto de leilão extrajudicial, afigura-se plenamente viável o acolhimento da medida postulada pela agravante, mediante comunicação à instituição financeira, determinando-se que sejam salvaguardados eventuais créditos sobejantes e que, a princípio, deveriam ser destinados à devedora fiduciária. Considerando que a hasta será conduzida pela própria credora fiduciária (Lei no 9.514/97), não subsiste obstáculo a que sejam resguardados os créditos eventualmente sobejantes após a consumação das alienações e realização das obrigações garantidas e das despesas correlatadas. Ademais, não se divisa, conforme apreendido, na prolação de provimento condicional, mas de provimento de natureza cautelar incidental, pois visa simplesmente assegurar eventual penhora, acaso sobeje crédito em favor da obrigada. Ora, não se está resolvendo o direito material invocado, pois já retratado em título revestido de exigibilidade, mas se viabilizando meios para realização da obrigação dele derivada, tornando inviável que seja invocada como apto a obstar a medida que descerraria provimento sujeito a condição. Sob esse espectro, abstraída qualquer discussão sobre a efetividade da medida postulada, que, ademais, não consubstancia pretensão de constrição dos direitos aquisitivos sobre os imóveis, o que ressoaria inviável, diante da consolidação de propriedade sobre os bens em favor da credora fiduciária, mas consiste, em verdade, na penhora de créditos eventualmente sobejantes em relação àqueles devidos à instituição financeira, após a realização de hasta pública, forçoso reconhecer que a medida postulada não encontra óbice legal ou fático, devendo ser deferida. Destarte, afere-se que o aduzido pela agravante reveste-se de lastro legal, devendo ser agregado efeito suspensivo ativo ao agravo, de molde a ser-lhe resguardada a penhora sobre eventuais créditos sobejantes do leilão extrajudicial a ser realizado, mediante envio de expediente ao agente financeiro destinado a informá-lo acerca da necessidade de observância de reserva de eventual crédito que seria destinado à primeira agravada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante reveste-se da necessária verossimilhança e evidencia a subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a afligi-la se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, pois os leilões poderão ser consumados sem observância da salvaguarda destinada à agravante, tornando imperioso o deferimento da medida no ambiente de tutela antecipatória recursal. Alinhadas essas considerações, agrego ao agravo efeito suspensivo ativo para deferir a penhora sobre eventuais créditos que poderão vir a ser destinados à primeira agravada em decorrência dos leilões extrajudiciais volvidos à alienação dos imóveis de matrículas 7.4314 e 53.091, ressalvado que a medida somente se consumará após aferição, pelo agente financeiro, de crédito que sobeje as obrigações garantidas e as despesas correlatas e deverá ser revertido à executada. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado, inclusive para expedição de ofício à instituição financeira acerca do teor dessa decisão. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. (fl. 328) – ação principal. [2] - ID Num. 21754625 - Pág. 9 (fl. 11). [3] - ID Num. (fl. 328) – ação principal.